Tribunal: STF
Processo: RE 82000
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
CHEQUE. AÇÃO EXECUTIVA CONTRA O EMITENTE DO CHEQUE. SEU CABIMENTO,
AINDA QUE NÃO APRESENTADO O CHEQUE AO SACADO NO PRAZO LEGAL, DESDE
QUE NÃO PRESCRITA A AÇÃO CAMBIARIA. ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RE NÃO CONHECIDO.